Tribunal: TJDFT
Processo: 0700253-67.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPOSTO PAGAMENTO. NÃO COMPROVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte devedora em face da decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença. Em seu recurso a parte agravante alega que a dívida já foi quitada, pleiteando a extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento.
2. Recurso próprio e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar o eventual pagamento da dívida objeto do cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
4. Trata-se de cumprimento da sentença proferida em 13/08/2024 que condenou a parte executada/agravante ao pagamento da quantia de R$ 1.700,00. Alega a parte agravante que no dia 09/12/2023 (antes do ajuizamento da ação de conhecimento) já teria quitado a dívida face o pagamento de R$ 1.800,00.
5. Quanto ao comprovante de pagamento no valor de R$ 1.000,00, pontue-se que a parte credora, quando do ajuizamento da ação, já teria informado que o valor da dívida seria R$ 2.700,00, mas que ocorreu o pagamento de R$ 1.000,00 (juntando o mesmo comprovante apresentado pela parte agravante), de modo que ajuizou a demanda para a cobrança de R$ 1.700,00. Assim, aquele comprovante de R$ 1.000,00 já foi deduzido por ocasião do ajuizamento da demanda.
6. Quanto ao alegado pagamento de R$ 800,00 realizado em 09/12/2023, conforme comprovante juntado pela parte agravante, relembra-se que a parte devedora foi revel na fase de conhecimento, não apresentando insurgência em face da ação de cobrança de R$ 1.700,00. Ademais, o artigo 525 VII do CPC permite ao executado impugnar o cumprimento de sentença mediante a alegação de pagamento “desde que supervenientes à sentença”. Todavia, trata-se de comprovante anterior ao ajuizamento da ação de cobrança, de modo que insuficiente para comprovar que corresponde à dívida objeto do cumprimento de sentença. Não se trata de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, como alega a parte agravante, visto que a sua inércia na fase de conhecimento atestou a ausência de discordância quanto aos termos da ação de cobrança, resultando na sentença condenando ao pagamento de R$ 1.700,00, que exige, para a comprovação da sua quitação, a juntada de comprovantes posteriores à data da sentença, o que ausente no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 525, VII.
Jurisprudência relevante citada: n/a.